Tribunal: TJPA
Processo: 0017542-64.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017542-64.2019.8.14.0401

APELANTE: VICTOR CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP).

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria basilar e o reconhecimento da atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico e pessoal observou o procedimento previsto no art. 226, do CPP; (ii) saber se existem outras provas autônomas aptas a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de pessoas deve observar as garantias mínimas previstas no art. 226, do CPP, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato.

4. No caso, o reconhecimento do réu se deu inicialmente por fotografias extraídas de rede social, sem observância do procedimento legal, o que contaminou os atos subsequentes, inclusive o reconhecimento pessoal.

5. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico irregular não pode fundamentar condenação, por constituir prova contaminada e irrepetível, sendo inapta a formar lastro mínimo de autoria.

6. Não havendo outras provas autônomas que vinculem o acusado ao crime, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV- DISPOSITIVO

7. Apelação prejudicada. Absolvição decretada de ofício.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/3/2022; STJ, AgRg no HC 768.582/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/4/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 817.270/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/8/2024; STJ, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar prejudicada a apelação e absolver o réu de ofício
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Victor Correa da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§2º, II e §2º-A, I do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela reforma da dosimetria basilar. Ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS EM DISSONÂNCIA COM O ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.

Em que pese não ter sido objeto de apelação, mas pelo efeito devolutivo amplo da apelação e por se tratar de questão de ordem pública, ao analisar o conjunto probatório, verifico que o reconhecimento do ora recorrente foi realizado em dissonância ao procedimento disposto no artigo 226, do CPP, pois no primeiro momento foi realizado por meio de foto, retiradas da rede social do acusado e enviada à vítima, conforme depoimentos colhidos extrajudicialmente. Vejamos:

Depoimentos extrajudiciais dos investigadores Eduardo Augusto e Manoel Borges (Num. 26030350 - Pág. 1 e 3):

(....) QUE, em colaboração com a polícia, a denunciante voluntária passou a vasculhar na rede social facebook, chegando à página do nacional chamado DIEGO, este envolvido no assalto; QUE, de posse da foto de Diego extraída do facebook, foi enviado a vítima que confirmou ser um dos assaltantes, mas este não era quem portava a arma de fogo; QUE, novamente, pesquisando as redes sociais, passamos a pesquisar para encontrar o segundo assaltante; QUE, de forma insistente e incessante nas redes sociais, chegamos à foto de Diego em companhia de outro elemento, que segundo a denunciante voluntário disse se chamar Victor, este fora preso, envolvido com prática ilícita; QUE, de posse de tais informações, passamos a checar o Infopen dos envolvidos, onde obtivemos os endereços dos envolvidos; QUE, novamente, enviamos a foto da dupla à vítima, e esta sem esboçar dúvida, afirmou que o segundo rapaz tratava-se do assaltante que portava arma, o assaltante mais exaltado, e este identificado em nossa pesquisa com o nome de VICTOR CORREA DA SILVA (...)

Depoimento extrajudicial da vítima Antônio Thomaz (Num. 26030350 - Pág. 5):

QUE, a equipe policial desta Seccional, por meio de redes sociais investigou várias páginas do facebook, uma vez o declarante procurou detalhar as características dos assaltantes;

QUE, até que encontrado pela equipe policial a página do facebook de um dos assaltantes, cuja foto foi lhe mostrada, e este reconhecido pelo declarante; QUE, segundo a equipe policial, esse assaltante atende pelo nome de Diego, e por meio da página do facebook de Diego, encontram fotos deste com outros parceiros; QUE, dentre as fotos que estava Diego e outros, em uma delas estava o assaltante que portava arma de fogo, este identificado por Victor;

Corroborados pelo depoimento judicial do investigador Manoel Maria Amaral, onde ressaltou que a vítima já havia reconhecido o réu, por primeiro, sem sombra de dúvidas, através da fotografia a ele enviada (mídia de Num. 26030459).

E, também, da testemunha João Paz, policial, que confirmou que foram enviadas fotografias do réu e do correu à vítima, que os reconheceu como autores do delito (mídia de Num. 26030407).

Outrossim, não obstante observar que foi realizado novo reconhecimento, agora pessoal do ora apelante, embora dentro do regramento, conforme constato na Num. 26030353 - Págs. 6 a 7, este já estava viciado pelo primeiro, irregular, que acabou contaminando a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação.

Além disso, a vítima, em juízo, relatou que o ora apelante estava sozinho na sala durante o reconhecimento, contradizendo, assim o aludido auto de Num. 26030353 - Págs. 6 a 7.

Desse modo, é imperiosa a declaração de nulidade dos referidos reconhecimentos, fotográfico e pessoal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório [...] O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato." (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022) 2. No caso em tela, a vítima reconheceu o réu por fotografias em solo policial, e posteriormente em juízo, o que contamina os procedimentos, mormente não ter sido colhida nenhuma outra prova que ateste a autoria do delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 768.582/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FASE POLICIAL. NÃO JUDICIALIZADO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS SUBSEQUENTES. PROVAS INSUFICIENTES, AINDA QUE RECONHECIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese, a justiça castrense condenou 4 policiais militares a penas entre 48 e 80 anos de reclusão pela prática de corrupção passiva, por diversas vezes, com o fundamento de que recebiam valores de traficantes do Comando Vermelho para que não obstassem suas atividades. O ora agravado foi absolvido por maioria de votos pela Auditoria Militar do Estado do Rio de Janeiro.

2. Em recurso de apelação, o TJRJ condenou o agravado a 29 anos de reclusão, no regime inicial fechado, por entender ter ele participado de ao menos 6 arrecadações dos valores.

3. O agravado foi denunciado como participante do esquema criminoso Comando Vermelho. Um dos acusados, após descrever as características físicas, reconheceu o agravado por meio de fotografia enviada por aplicativo de mensagens. Como consequência, foi realizada busca e apreensão na residência do agravado, onde encontraram R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) em espécie, bem como realizada quebra de sigilo telefônico, ocasião em que se constatou que ele entrou em contato com outros corréus.

4. Ora, claramente irregular o reconhecimento fotográfico realizado em aparelho celular por meio de aplicativo de mensagens, mormente considerado não ter sido repetido o reconhecimento em juízo, nulidade que contaminaria as provas subsequentes obtidas.

Precedentes.

5. Ainda que se entenda que a mera irregularidade não contaminaria as demais provas, é de se consignar que a condenação em segundo grau foi lastreada nesse reconhecimento fotográfico - expressamente citado no voto condutor do acórdão por 3 vezes -, no encontro de numerários na residência do ora agravado e em 3 contatos telefônicos entre ele e outros agentes policiais, os quais, lembre-se, eram colegas de farda, sendo 4 deles lotados no BOPE, o que torna o conjunto probatório deveras frágil.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 817.270/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual".

3. TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).

5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".

O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021).

6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos);

estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022), a Sexta Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco em julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022; DJe de 25/05/2022).

Em harmonia com essa ratio decidendi, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (AgRg no AREsp n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível", diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP.

Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como "efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão comprometidas.

De consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos.

Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023; AgRg no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.

9. CASO CONCRETO: Situação em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.

É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado por duas das testemunhas do delito, se, durante a realização do procedimento, em sede inquisitorial, dentre as quatro pessoas alinhadas, o réu era cerca de 15 cm mais alto que as demais, sem que tivesse sido apresentada qualquer justificativa para o não alinhamento de pessoas de alturas semelhantes.

Ademais, esvazia de certeza o reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, dias após a prisão em flagrante do recorrente por um roubo subsequente ocorrido na mesma agência dos Correios, o fato de que, em um primeiro momento, ambas as testemunhas afirmaram, em sede inquisitorial, que, durante o evento delitivo que não durou mais que 10 (dez) minutos, os dois perpetradores do delito usavam boné que encobria parte de seu rosto, mantinham a cabeça abaixada o tempo todo e ordenavam que as pessoas presentes no local não olhassem para eles.

Mesmo tendo uma das testemunhas afirmado, em juízo, ter sido possível identificar, posteriormente, o recorrente com base em consulta às imagens de câmera da agência assaltada, tais imagens não chegaram a ser juntadas aos autos, e enfraquece o grau de certeza da identificação o fato de que a outra testemunha também teve acesso às mesmas imagens, antes de ser ouvida pela primeira vez na delegacia e, naquela ocasião, asseverou não ter condições de reconhecer os autores do roubo, lançando dúvida sobre a nitidez das imagens consultadas.

10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição.

11. Recurso especial provido, para absolver o réu.

(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Declarada inválido o reconhecimento, percebo que não existem provas outras, não contaminadas, que demonstrem de forma contundente a autoria delitiva do ora recorrente, visto que:

a) a
res furtiva
não foi encontrada em sua posse;

b) o réu negou a prática do crime extrajudicialmente (Num. 26030351 - Pág. 1);

c) As imagens do vídeo constante nas Num. 26030393 a 26030395, inclusive não periciadas, não mostram com nitidez necessária a imagem dos assaltantes que estavam com a
res furtiva
.

Assim, necessária sua absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e de pessoa, e absolvo o ora recorrente nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 03/09/2025